Tribunal: TJES
Processo: 5010405-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Imissão na Posse; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010405-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MERCATTO COMPANY PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – AUTORIZAÇÃO DA ANEEL – IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA NA ORIGEM – DEPÓSITO PRÉVIO – AVALIAÇÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – LICENÇAS AMBIENTAIS – ELEMENTO QUE NÃO CONDICIONA O DEFERIMENTO DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – URGÊNCIA DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO REALIZADA – CONTRADITÓRIO EXERCIDO – PROCEDIMENTO HÍGIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A imissão provisória na posse do imóvel serviente prescinde de citação ou de avaliação prévia, bastando que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

2
.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21 de setembro de 2021, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravante.

3.
A concessionária depositou em conta judicial a importância de R$14.409,01 (catorze mil, quatrocentos e nove reais e um centavo), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, o que basta para fins de imissão provisória na posse da área, dada a possibilidade de complementação do valor em momento posterior.

4.
O Decreto-Lei nº 3.365/1941 não condiciona a imissão provisória na posse à obtenção de eventuais licenças ambientais necessárias ao desenvolvimento da atividade do expropriante, cujo controle deve ser realizado pelos órgãos competentes.

5.
Quanto à alegada superação do prazo de 120 (cento e vinte) dias para requerer a imissão provisória, verifica-se que o marco inicial para a contagem não se trata da publicação do Decreto de Utilidade Pública, mas sim da alegação de urgência pelo ente expropriante, a qual poderá ser deduzida inclusive na petição inicial, tal como no caso concreto.

6.
O caráter de urgência foi invocado pela concessionária agravante no momento do ajuizamento da ação, o que afasta a violação ao prazo previsto pelo artigo 15, §2º, do Decreto-lei nº 3.365/41.

7.
Sobre a notificação prevista pelo artigo 10-A, do Decreto-lei nº 3.365/41, a própria agravante instruiu o presente instrumento com a contranotificação remetida à concessionária, oportunidade em que manifestou discordância com o valor da avaliação. A referida manifestação indica a higidez da notificação efetivada pela agravada para fins de desapropriação, tanto que permitiu a articulação de resistência no plano administrativo.

8.
O laudo acostado no Id nº 26203139, do processo de referência, indica que a apuração do valor da avaliação foi levada a efeito pelo método comparativo, de acordo com as normas ABNT NBR nº 14.653-3-2019, regulamentação amplamente utilizada em tema de desapropriação, o que demonstra a regularidade do laudo unilateral apresentado pela concessionária, sem embargo da possibilidade de discussão do valor aferido no curso da ação originária.

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MERCATTO COMPANY PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Montanha – Vara Única (Id nº 27160177, do processo de origem), que, nos autos da
“ação
de constituição de servidão administrativa fundada em declaração de utilidade pública com pedido de tutela antecipada de imissão na posse”

movida em seu desfavor por
NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A.
, deferiu a tutela de urgência pleiteada para conceder a imissão provisória na posse, “determinando ao Cartório competente que proceda a averbação de imissão provisória na posse (decorrente de processo judicial de servidão administrativa) na área do imóvel objeto da construção da(s) torre(s)”.

A recorrente apresentou razões recursais no evento nº 5950676, sustentando, em síntese, que
(i)
“a parcela daquele imóvel que ora se pretende utilizar como passagem de instalações elétricas pela concessionária Agravada, são áreas tidas como brejo, características do bioma de Mata Atlântica, cujo valor, segundo pacífico entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, perfaz-se imensurável diante do seu atributo ecológico intergeracional” (fl. 06);
(ii)
“a parte ora Agravada não instrui a petição inicial da ação originária com o Parecer do IBAMA, omitindo então quais foram as exigências do IBAMA e se de fato forma atendidas (pressuposto para a implementação do projeto), ausentando ainda eventual EIA/RIMA, de modo a materializar, processualmente, a imprescindível participação do IBAMA” (fl. 06);
(iii)
“é imperiosa a necessidade de prévio estudo e procedimento de licenciamento, para que nele seja exaustivamente comprovado aquilo que a Corte Constitucional determinou: inexistência de alternativa técnica e/ou locacional à atividade proposta” (fl. 11);
(iv)
“para estes casos específicos de liminar de imissão na posse calcada em servidão administrativa, o prazo entre a declaração de urgência e o pedido de tutela de urgência foi completamente extrapolado” (fl. 14);
(v)
“a partir da data de publicação do decreto que declara a utilidade pública do imóvel e atesta a urgência na desapropriação, o expropriante tem o prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias para o ajuizamento da imissão provisória, sob pena de indeferimento da medida” (fl. 15);
(vi)
“não foram atendidos os requisitos do art. 10-A, do Decreto-Lei n.º 3.365/41, em especial, o §1º, incisos I e II” (fl. 15); e que
(vii)
“não foram utilizadas pela empresa agravada nenhuma das formas de apuração de valor prevista no art. 15 do Decreto-Lei 3.365/41. Foi apurado o valor da indenização com base em procedimento completamente alheio à norma, pois utilizou de metodologia não prevista em Lei. E assim sendo, considera-se não realizado para os fins de imissão na posse” (fl. 18).

De início, cumpre esclarecer que a servidão administrativa trata-se de direito real de uso, estabelecido em favor da Administração Pública ou de seus delegados, incidente sobre a propriedade particular para a realização de obras e serviços públicos ou serviços de utilidade pública. Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles ensina que:

(...) a servidão administrativa é um ônus real de uso, imposto especificamente pela Administração a determinados imóveis particulares, para possibilitar a realização de obras e serviços públicos. Assim, a restrição à edificação além de certa altura é uma limitação administrativa ao direito de construir, ao passo que a obrigação de suportar a passagem de fios de energia elétrica sobre determinada propriedade privada, como serviço público, é uma servidão administrativa, porque onera diretamente os imóveis particulares com uma serventia pública. (...)

Também não se confunde a servidão administrativa com a desapropriação, porque esta retira a propriedade do particular, ao passo que aquela conserva a propriedade com o particular, mas lhe impõe o ônus de suportar um uso público. Na desapropriação despoja-se o proprietário do domínio e, por isso mesmo, indeniza-se a propriedade, enquanto que na servidão administrativa mantém-se a propriedade com o particular, mas onera-se essa propriedade com um uso público e, por esta razão, indeniza-se o prejuízo (não a propriedade) que este uso, pelo Poder Público, venha a causar ao titular do domínio privado. Se este uso público acarretar dano à propriedade serviente, indeniza-se este dano; se não acarretar, nada há que indenizar. Vê-se, portanto, que na desapropriação indeniza-se sempre; na servidão administrativa, nem sempre.” (Curso de Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed, Malheiros, p. 598-599)

Prevê o art. 40 do Decreto-Lei nº 3.365/41 que o

“
expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei”.

Assim, o objeto recursal deve ser examinado à luz do que dispõe o art. 15, § 1º e suas alíneas, do Decreto-Lei nº 3.365/41,
in verbis
:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Sobre o assunto, leciona José dos Santos Carvalho Filho:

Dois são os pressupostos que permitem ao expropriante a imissão provisória na posse. O primeiro é que seja declarada a urgência, e o segundo, que seja depositado valor de acordo com o que a lei estabelecer. Registre-se, por oportuno, que, observados tais pressupostos, o expropriante tem direito subjetivo à imissão provisória, não podendo o juiz denegar o requerimento feito nesse sentido. Esse é o sentido que emana do art. 15 da lei expropriatória.
1

Veja-se que a imissão provisória na posse do imóvel serviente prescinde de citação ou de avaliação prévia, bastando que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

No caso concreto, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21 de setembro de 2021 (Id nº 26203134, do processo de origem), declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravante, da

“área de terra de 58 (cinquenta e oito) a 59 (cinquenta e nove) metros de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão Medeiros Neto 2 – João Neiva 2 C1, circuito simples, 500 kV, com 273,82(duzentos e setenta e três vírgula oitenta e dois) km de extensão, que interligará a Subestação Medeiros Neto 2 à Subestação João Neiva 2, localizada nos municípios de Medeiros Neto, Caravelas, Lajedão, Ibirapuã, Serra dos Aimorés, Nanuque, Mucuri, Montanha, Pinheiro, Boa Esperança, Nova Venécia, São Mateus, Vila Valério, Rio Bananal, Linhares, Marilândia, Colatina e João Neiva”.

Ao compulsar os autos de origem, constata-se que a concessionária depositou em conta judicial a importância de R$14.409,01 (catorze mil, quatrocentos e nove reais e um centavo) (Id nº 26709434, do processo de referência), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral (Id nº 26203139, dos autos de origem), o que basta para fins de imissão provisória na posse da área, dada a possibilidade de complementação do valor em momento posterior. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA PASSAGEM DE LINHAS DE TRANSMISSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DO VALOR EQUIVALENTE A DEZ VEZES O VALOR OFERECIDO PARA QUE SEJA DEFERIDA A IMISSÃO NA POSSE. Recurso do autor requerendo o deferimento da imissão provisória da agravante com base na oferta de indenização já depositada em juízo. Artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41. É possível a imissão provisória na posse do bem expropriado mediante alegação de urgência e o depósito da quantia indicada pelo próprio poder expropriante. Ausência de prejuízo aos agravados. Valor da justa indenização será apurado quando do julgamento do feito, após a instrução probatória e a realização de perícia por profissional habilitado. Precedentes deste Tribunal. Presentes os requisitos para imissão na posse. Recurso provido. (TJRJ; AI 0059775-72.2022.8.19.0000; São João da Barra; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Telles de Menezes; DORJ 10/05/2023; Pág. 309)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE MEDIANTE DEPÓSITO PRÉVIO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade, sendo possível a imissão provisória da concessionária do serviço de transmissão de energia elétrica na posse do imóvel objeto da servidão, mediante depósito de indenização, ficando a apuração do valor definitivo condicionada à realização de perícia definitiva. (TJMG; AI 0880993-28.2021.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 11/08/2022; DJEMG 16/08/2022)

Sob outro aspecto, o Decreto-Lei nº 3.365/1941 não condiciona a imissão provisória na posse à obtenção de eventuais licenças ambientais necessárias ao desenvolvimento da atividade do expropriante, cujo controle deve ser realizado pelos órgãos competentes.

Nesse sentido:

SERVIDÃO DE PASSAGEM IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. VIABILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA TANTO (ART. 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941 [ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA. E DEPÓSITO DA QUANTIA ARBITRADA]). Inexistem, em princípio, ilegalidade ou ilegitimidade. Há autorização legal para a declaração de utilidade pública em apreço (art. 10 da Lei nº 9.074/1995). O debate relativo à existência de impacto ambiental, com aproveitamento de linha de transmissão já existente, não inviabiliza a medida. De toda forma, em ações como a presente, a controvérsia deve restringir-se à indenização em si, não havendo margem para o debate de outras questões. De rigor a manutenção da decisão agravada. Recurso não provido. (TJSP; AI 2186117-36.2021.8.26.0000; Ac. 15039194; Araraquara; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Evaristo dos Santos; Julg. 23/09/2021; DJESP 27/09/2021; Pág. 2085)

Quanto à alegada superação do prazo de 120 (cento e vinte) dias para requerer a imissão provisória
2
, verifica-se que o marco inicial para a contagem não se trata da publicação do Decreto de Utilidade Pública, mas sim da alegação de urgência pelo ente expropriante, a qual poderá ser deduzida inclusive na petição inicial, tal como no caso concreto. Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. URGÊNCIA. AVALIAÇÃO PROVISÓRIA. DESNECESSIDADE. ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. CONTAGEM DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 15, §2º, DO CITADO DIPLOMA LEGAL. 1. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pela recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 2. Ademais, a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ. 3. A lei fixa o prazo de 120 dias, a partir da alegação de urgência, para que o ente expropriante requeira ao juiz a imissão na posse. Em geral, a urgência é declarada no próprio decreto expropriatório, ou após tal ato, inclusive durante o curso da ação de desapropriação. 4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.234.606/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2011, DJe de 4/5/2011.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PEDIDO LIMINAR. IMISSÃO PROVISÓRIA DE POSSE. ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA. PRAZO LEGAL DE 120 DIAS. NÃO TRANSCORRIDO. TERMO INICIAL NA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA, E NÃO NA PUBLICAÇÃO DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo de 120 dias para que o ente expropriante requeira ao Juiz a imissão na posse é contado a partir da alegação de urgência, a qual pode ocorrer, inclusive, no curso da ação de desapropriação. Hipótese na qual não há falar em esgotamento do prazo legal, uma vez que este passa a correr não do momento de publicação do Decreto expropriatório, mas da data de alegação da urgência, a qual ocorreu em razão da iminência do fim do prazo do convênio com o BDMG e o longo trâmite do processo com réus domiciliados em diferentes comarcas. (TJMG; AI 0814105-09.2023.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 18/07/2023; DJEMG 18/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CARÁTER URGENTE. TERMO INICIAL. 120 DIAS. AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO. A Lei fixa o prazo de 120 dias, a partir da alegação de urgência, para que o ente expropriante requeira ao juiz a imissão na posse. Em geral, a urgência é declarada no próprio Decreto expropriatório, ou após tal ato, inclusive durante o curso da ação de desapropriação. (STJ; RESP 1.234.606/MG; SEGUNDA TURMA; Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN; Data do Julgamento: 26.04.2011). (TJMT; AI 1005481-75.2022.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg 09/08/2022; DJMT 18/08/2022)

Na situação dos autos, identifica-se que o caráter de urgência foi invocado pela concessionária agravante no momento do ajuizamento da ação, o que afasta a violação ao prazo previsto pelo artigo 15, §2º, do Decreto-lei nº 3.365/41.

Sobre a notificação prevista pelo artigo 10-A, do Decreto-lei nº 3.365/41, a própria agravante instruiu o presente instrumento com a contranotificação remetida à concessionária (evento nº 5950683), oportunidade em que manifestou discordância com o valor da avaliação. A referida manifestação indica a higidez da notificação efetivada pela agravada para fins de desapropriação, tanto que permitiu a articulação de resistência no plano administrativo.

Por fim, o laudo acostado no Id nº 26203139, do processo de referência, indica que a apuração do valor da avaliação foi levada a efeito pelo método comparativo, de acordo com as normas ABNT NBR nº 14.653-3-2019, regulamentação amplamente utilizada em tema de desapropriação, o que demonstra a regularidade do laudo unilateral apresentado pela concessionária, sem embargo da possibilidade de discussão do valor aferido no curso da ação originária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito
Administrativo
. 23ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 918.

2
Decreto-lei nº 3.365/41: Art. 15 § 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.